Tribunal: TCU
Processo: 008.045/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17857/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 008.045/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Fabíola Brunken Clemente Bafutto (CPF XXX.802.721-XX); e Selma Alves Aguiar (CPF XXX.050.307-XX). 1.2. Órgão: Superior Tribunal Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, se ainda não fez, a administração do Superior Tribunal Militar promova a imediata suspensão do pagamento da parcela como "VPI (13,23% e 12,23%) " em face da Questão Administrativa QA-153/2015, tendo os seus efeitos sido suspensos no âmbito da administração do STM por força da Medida Cautelar na Reclamação n.o 24269-STF; 1.7.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Superior Tribunal Militar, para ciência e atendimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.4. promover o arquivamento do presente processo.